Tribunal: TJES
Processo: 0015151-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015151-96.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JESSE COUTINHO DOS SANTOS e outros
APELADO: JESSE COUTINHO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA SERRA. REAJUSTE. ART. 2º DA LEI Nº 1.845 DE 1995. GANHO REAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRECLUSÃO. MANIFESTAÇÃO QUE DEVERIA SER APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM SE MANIFESTAR NOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. No recurso de apelação cível, em atenção à
teoria da
actio nata
, a pretensão surge com a lesão ao direito subjetivo (CC, art. 189), de forma que esta se iniciou em 01/06/1996, ou seja, após o prazo de doze meses estabelecidos na Lei Municipal nº 1.845/95 para a aplicação do aumento aos servidores, ocasião em que passou a fluir a contagem para o prazo prescricional.

2. N
ão se desconhece o trato sucessivo do pagamento da verba salarial, entretanto, o ponto em questão se trata do próprio fundo do direito, consubstanciada na própria aquisição do direito ao recebimento do reajuste.

3.
Afasta-se a redação do enunciado sumular n. 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida, não se aplicando o precedente em questão por se tratar de matéria atinente ao próprio fundo do direito.

4. Quanto à apelação adesiva, considerando a ausência de impugnação específica em relação aos Autores, está preclusa a manifestação sobre esse ponto, na medida em que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, deveria o Apelante tê-lo feito na primeira oportunidade em que peticionou nos autos, após a concessão do benefício.

5.
Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

e de

APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por

JESSE COUTINHO DOS SANTOS e outros
e por

MUNICÍPIO DE SERRA

contra r. sentença de fls. 850/853, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral nos autos da “Ação Declaratória c/c Pedido de Caráter Condenatório” ajuizada por

JESSE COUTINHO DOS SANTOS e outros

contra

MUNICÍPIO DE SERRA
e

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões, os Apelantes alegam (fls. 857/864), em síntese, que foi reconhecida a prescrição total da pretensão autoral, entretanto, a relação versada nos autos é de trato sucessivo, devendo ser reconhecida tão somente a prescrição quinquenal. Pugnam, pois, pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em seguida (fls. 866/870), o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

Às fls. 872/875, o Município de Serra interpôs apelação adesiva, insurgindo-se contra capítulo da sentença que suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais por ocasião da justiça gratuita. Argumentou que a simples afirmação da necessidade dos benefícios da justiça gratuita, ainda que acompanhada de requerimento, não é suficiente para justificar a deferimento do pedido. Pugna pelo provimento do recurso, apenas para que seja extirpada a suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais.

Contrarrazões à Apelação Adesiva às fls. 877/881, em que os Apelados defendem que o apelo adesivo seja improvido.

Adiante (ID 4116743), os Apelantes
JESSE COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS
pugnaram pela conversão do feito em liquidação de sentença, com aproveitamento da coisa julgada da Ação Coletiva de nº 0906782-84.2002.8.08.0048.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

JESSE COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JESSE COUTINHO DOS SANTOS e outros
contra r. sentença de fls. 850/853, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral nos autos da “Ação Declaratória c/c Pedido de Caráter Condenatório” ajuizada por
JESSE COUTINHO DOS SANTOS e outros
contra
MUNICÍPIO DE SERRA
e

I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA.

Argumentam os Apelantes, basicamente, que deve ser reconhecida a prescrição parcial de sua pretensão, com o pagamento dos valores determinados na Lei Municipal nº 1.845/95, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a respeito da prescrição total da pretensão autoral, que almeja o pagamento do percentual de ganho real de 39,43%
(trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos)
, previsto na Lei Municipal nº 1.845/95, referente aos meses de junho e julho de 1994.

Consta dos autos que os Apelantes são servidores do Município de Serra, consoante fichas cadastrais acostadas aos autos e, em 01 de junho de 1995, a municipalidade editou a Lei nº 1.845, estabelecendo o reajuste salarial a seus servidores públicos no percentual de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), vejamos:

Art. 2. Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Ocorre que, segundo argumentam os Apelantes, ora Demandantes nos autos de origem, o valor previsto em lei nunca foi pago, razão pela qual postularam em juízo a declaração de omissão pelo Poder Público, com o consequente recebimento do referido montante.

A MMª. Juíza
a quo
proferiu sentença no sentido de que o ganho real concedido aos servidores deveria ter sido pago no prazo de 12 (doze) meses, estando prescrita a pretensão autoral, de forma que, a partir desse prazo (01/06/1996), iniciou-se o prazo de cinco anos para o ajuizamento de demanda sabre a reajuste acima mencionado, findando-se em 01/06/2001.

A sentença deve ser mantida em sua integralidade. Explica-se.

O artigo 2º da Lei Municipal de Serra n º 1.845/1995 instituiu a concessão do “ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos)”, mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995.

Observando-se a teoria da
actio nata
, a pretensão surge com a lesão ao direito subjetivo (CC, art. 189), de forma que esta se iniciou em 01/06/1996, ou seja, após o prazo de doze meses estabelecidos em lei para a aplicação do aumento aos servidores, ocasião em que passou a fluir a contagem para o prazo prescricional.

Nesse particular, no tocante à prescrição dos débitos perante a Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que trata da prescrição nas relações jurídico-administrativa, disciplina que:

[...] as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Conforme já visto, a data do fato originador da pretensão foi 01/06/1996, assistindo razão à magistrada de origem ao considerar como termo final a data de 01/06/2001 para ingresso com a demanda, considerando a legislação citada.

Não se desconhece o trato sucessivo do pagamento da verba salarial, entretanto, o ponto em questão se trata do próprio fundo do direito, consubstanciada na própria aquisição do direito ao recebimento do reajuste.

Conforme lecionam Arnaldo Rizzardo, Arnaldo Rizzardo Filho e Carine Ardissone Rizzardo, quando

[...] o crédito necessita de uma decisão, de uma definição ou declaração, de uma ordem administrativa ou judicial, uma vez decorrido o lapso de tempo previsto para a reclamação, que se conta a partir do ato, opera-se a prescrição do fundo do direito, não mais cabendo qualquer ação visando à satisfação do crédito (RIZZARDO, Arnaldo; RIZZARDO FILHO, Arnaldo; RIZZARDO, Carine Ardissone. Prescrição e Decadência, 3ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2018. [Livro Digital]).

Portanto, considerando que a demanda em comento pretende a declaração “que há omissão Poder Público quanto ao cumprimento de lei municipal (n° 1.845/95), o que acarreta a falta de pagamento aos servidores”, consoante item “(i)” da petição inicial, busca-se a declaração para recebimento do valor determinado em lei e, via de consequência, a prescrição atinge o próprio fundo do direito reclamado, de modo que o caráter sucessivo das parcelas salariais não é suficiente para afastar a prescrição do fundo do direito.

Merece ser afastada, pois, a redação do enunciado sumular n. 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida, não se aplicando o precedente em questão por se tratar de matéria atinente ao próprio fundo do direito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem se manifestando em casos análogos ao dos autos, no sentido de que deve ser reconhecida a prescrição total dos Apelantes, inclusive em julgamentos sob minha relatoria, como nos autos das Apelações registradas sob o n. 0013851-02.2019.8.08.0048 e 0017484-21.2019.8.08.0048, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016795-74.2019.8.08.0048 APELANTES/APELADO: MARIA DA PENHA QUEIROZ NOVAES E OUTROS APELADO/APELANTES: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 LEI TEMPORÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932 GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO PRECLUSÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3. Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. S e a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do E. Relator. Vitória, 08 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198880188, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022251-05.2019.8.08.0048 APELANTE: SINDMOMMES SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MUNICIPIO DE SERRA/ES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 SERRA/ES LEI TEMPORÁRIA VIGÊNCIA SE ENCERRA EM 1996 PRESCINDE DE OUTRA LEI A RETIRAR-LHE A POSSIBILIDADE DE INFLUIR NA ESFERA JURÍDICA A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DECRETO Nº 20.910/1932 INAPLICÁVEL SÚMULA Nº 85 DIREITO EFETIVAMENTE NEGADO COM A INCLUSÃO LEGISLATIVA DE DATA ESPECÍFICA À VIGÊNCIA DOS EFEITOS DELA DECORRENTES RECURSO IMPROVIDO. 1. A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996 .. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto. Não é outra a normativa da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que em seu art. 2º afirma que Não se destinando à vigência temporária , a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue .. 2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem .. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado , a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação .. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau, a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 30 de novembro de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933607, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Nesse particular, deve-se pontuar que, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o n. 5003135-67.2022.8.08.0000, que trata da matéria atinente a esse feito, o Eminente Desembargador Relator Samuel Meira Brasil Júnior consignou expressamente a inexistência de conflito sobre essa questão, sendo matéria pacificada neste Egrégio Tribunal, vejamos:

[...] Na própria petição de instauração deste incidente, a parte afirmou a existência de apenas 1 (um) julgamento anterior favorável ao afastamento da prescrição da pretensão, no processo nº 0004242-25.2001.8.08.0048 (048010042421), a despeito da existência de outros precedentes que esclarecem a posição majoritária desta Corte reconhecendo o transcurso do prazo preclusivo.

Considerando o ajuizamento da demanda apenas no ano de 2019, ocorreu a prescrição do fundo de direito, uma vez que fluído cinco anos da nova realidade remuneratória dos valores salariais. Inegável, portanto, a prescrição total do direito dos Apelantes.

Por fim, diante da manutenção da sentença com o reconhecimento da prescrição da pretensão, entendo que se mostra prejudicado o pedido de liquidação da sentença e aproveitamento de coisa julgada da ação coletiva formulado pelos Apelantes no ID 4116743.

Nesse ponto, convém ressaltar que a consequência lógica do resultado desse recurso é a impossibilidade de início da liquidação, seja porque o feito nem sequer se encontra nessa fase, seja porque foi reconhecida expressamente a prescrição da pretensão dos Apelantes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se, contudo, que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

DA APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR MUNICÍPIO DE SERRA

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
apresentou Apelação Adesiva (fls.
872/875
) contra r. sentença de fls. 850/853, que suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude da concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.

Argumenta o Apelante que não está comprovada a alegada hipossuficiência sobre o qual se fundamentou a concessão da justiça gratuita, de forma que a mera declaração se mostra insuficiente para o deferimento do benefício.

Em contrarrazões (fls.
877/881
), os Apelados defenderam que os benefícios da gratuidade de justiça foram concedidos quando da apresentação da petição inicial e a municipalidade nunca se insurgiu contra a questão, estando, portanto, preclusa a matéria.

Vejo que assiste razão aos Apelados. Explica-se.

Isso porque o benefício da justiça gratuita foi deferido quando da admissão da petição inicial (fl. 279) e o Município Apelante nada falou sobre a questão no momento oportuno, quando da apresentação da defesa. Nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, deveria o Apelante tê-lo feito na primeira oportunidade em que peticionou nos autos, após a concessão do benefício. Sobre esse ponto, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

[...]. 1. - Preliminar Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita. Deferida a gratuidade da justiça no despacho inicial, deve a parte contrária apresentar impugnação na peça de defesa, sob pena de preclusão (arts. 100 e 507 do CPC). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190072956, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Esclareça-se, por fim, que, ao contrário do que afirmado no apelo, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, a teor do § 2º do artigo 98 da legislação processual civil, mas apenas há a suspensão da sua exigibilidade, de modo que é possível a execução se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (CPC, art. 98, § 3º).

Nesses termos, não há falar em ausência de condenação, mas tão somente em sobrestamento da exigibilidade das despesas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Apelo adesivo e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Não há que se falar em majoração de honorários para pagamento pelo Apelante Adesivo, eis que foi vencedor na sentença objurgada.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16 de maio de 2023:

Verifiquei uma Questão de Ordem suscitada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pois bem. Após análise da questão apresentada, e muito embora não desconheça que no microssistema do processo coletivo deva ser aplicado o regramento que determina a suspensão das ações individuais até o julgamento definitivo da Ação Coletiva para que seja possível a extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva ao autor da ação individual, entendo que tal providência se mostra necessária quando a ação individual reúne todas as condições da ação e pressupostos processuais para ao menos ser conhecida, o que não se revela na hipótese dos autos.

Isso porque, no presente caso está patente a configuração da prescrição da pretensão como delineado na sentença recorrida e no voto anteriormente proferido, motivo pelo qual não vislumbro razões para determinar tal suspensão.

Ademais disso importa salientar que posteriormente ao ajuizamento desta ação, foi reconhecida, no bojo da ação coletiva, a legitimidade extraordinária do Sindicato para representar toda a categoria de modo que a coisa julgada coletiva beneficiará a todos da classe, inclusive a parte autora nessa ação que poderá ser incluída na execução na ação coletiva, caso seja sindicalizada ou ainda, manejar a execução individual de sentença coletiva após o trânsito em julgado.

Assim, com a devida vênia, não acolho a questão de ordem suscitada pela E. Desembargadora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUESTÃO DE ORDEM

No caso vertente, o recurso se volta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, por meio da qual reconheceu a prescrição da pretensão autoral quanto à percepção do reajuste deflagrado pela Lei Municipal nº 1.845/95 em prol dos servidores municipais.

Ocorre que, tal como já me pronunciei nos autos da Apelação Cível 0015285-26.2019.8.08.0048, por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível nº 0906782-84.2002.8.08.0048, a c. Quarta Câmara Cível manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Serra “(...)
ao pagamento dos servidores estatutários ocupantes de cargos públicos em 1º de maio de 1995 i) de um ganho real de 39,43%, incidente sobre os vencimentos percebidos à época; e ii) das diferenças financeiras salariais oriundas do processo de conversão, referentes aos meses de junho e julho de 1994
”, reconhecendo, ainda, a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam,

restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE LITISPENDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO LEI N. 1.845/95 - DESPESA DE PESSOAL AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA ULTRA PETITA INOCORRÊNCIA AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS PARA DEFESA DE DIREITOS DOS INTEGRANTES DAS CATEGORIAS QUE REPRESENTAM INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS INCABIVEL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º-B DA LEI 9.494/97 - REEXAME NECESSÁRIO - ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL DA SERRA Nº 1.845/95 - SÚMULA 681 DO STF - RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Não obstante as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça contestatória, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

2- Verifica-se que o Sindicato dos Servidores do Município da Serra figura como substituto processual apenas dos servidores listados à fl. 16 dos presentes autos. Como não há prova de que os referidos servidores já figurem em outra ação semelhante, não há como acolher a preliminar de litispendência.

3 - O art. 1º da Lei Municipal da Serra nº 1.845/95 tomou por base o reajuste dos servidores em índice federal de correção, pois se trata de Índice de Preços ao Consumidor - IPC, do qual sua incidência é reconhecidamente inconstitucional, inclusive, trata-se de matéria já sumulada pelo Supremo Tribunal Federal Súmula n. 681.

4 - O Município não se desincumbiu do ônus da prova de qual seria o impacto sobre sua receita, nem tampouco qual sua receita total. Impede saber se está de fato fora do limite.

5 - O entendimento no sentido de que o Sindicato dos Servidores do Município da Serra figura como substituto processual apenas dos servidores listados à fl. 16 dos presentes autos, está em dissonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL, sob a sistemática da repercussão geral. Neste julgado, a Corte Suprema assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentenças, independentemente de autorização dos substituídos.

6 -O cumprimento individual de sentença coletiva, em regra, pressupõe fase prévia de liquidação que não se limita à apuração do valor devido, incluindo também avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se afirma credor (cui debeatur).

7 - É incabível antecipação de tutela em face da Fazenda Pública nas hipóteses previstas no art. 2º-B da Lei Federal n. 9.494/97. Negado provimento à Apelação Adesiva.

8 - Recursos conhecidos e desprovidos. Em sede de reexame necessário, afastada a incidência do art. 1º da Lei Municipal da Serra nº 1.845/95, que vinculou o reajuste de vencimentos dos servidores municipais a índice federal de correção monetária, considerando sua inconstitucionalidade (Súmula nº 681 do STF). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048020120969, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021) (destaquei)

Nos termos do art. 103, II, do CDC, nas ações coletivas relativas a interesses ou direitos coletivos, a sentença fará coisa julgada
ultra partes
, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas.

Verifica-se, portanto, a possibilidade de extensão da coisa julgada coletiva ao autor da presente demanda individual caso transite em julgado a sentença proferida nos autos da referida ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Município de Serra e julgada pela c. Quarta Câmara Cível, em razão do já mencionado reconhecimento da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam.

Nesse contexto, suscito a presente
questão de ordem
,
devolvendo os autos, sem me pronunciar, para que a eminente Relatora possa se manifestar acerca da pertinência da oitiva das partes e eventual sobrestamento do presente recurso de apelação até o trânsito em julgado da Ação Coletiva nº

0906782-84.2002.8.08.0048.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 16.05.23 - Peço vista.

Sessão do dia 23.05.23

VOTO

Analisando a questão de ordem por mim anteriormente suscitada à luz dos fundamentos expostos pelo eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, não tenho dúvidas de que, de fato, deve ser rejeitada, uma vez que apesar de cientes da existência da demanda coletiva, as partes optaram pelo ajuizamento da ação individual.

Quanto ao mérito do recurso, em que se discute a prescrição da pretensão autoral que almeja o pagamento do percentual de ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) previsto na Lei Municipal nº 1.845/95, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Afinal, com base na teoria da
actio nata
, a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos teve início após o prazo de doze meses estabelecido em lei para a aplicação do aumento aos servidores, a saber, 01/06/1996, estando prescrita a ação ajuizada apenas no ano de 2019.

Por tais razões, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento à apelação principal e ao recurso adesivo.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015151-96.2019.8.08.0048

APELANTE: JESSE COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO-V
ISTA EM QUESTÃO DE ORDEM

Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que rejeitou a questão de ordem suscitada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões nos presentes autos.

Rememoro que cinge-se a controvérsia, em síntese, sobre o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do reajuste concedido aos servidores públicos do Município de Serra pela Lei Municipal nº 1.845/95.

Após o voto de mérito proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, mantendo a sentença que pronunciou a prescrição, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em questão de ordem, aventou a possibilidade de intimação das partes para se manifestarem sobre a eventual necessidade de suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da ação coletiva nº. 0906782-84.2002.8.08.0048, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Município de Serra, que tem por objeto a matéria subjacente debatida na presente demanda.

Pois bem.

Após examinar os autos, peço
vênia
à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para acompanhar a conclusão da eminente Relatora, quanto à rejeição da questão de ordem suscitada, embora adote fundamentos distintos.

Não se descuida da possibilidade de produção de efeitos, na esfera individual, da coisa julgada ocorrida em ação ajuizada por legitimado extraordinário, nos exatos termos do art. 103, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, a mera existência de ação coletiva em trâmite não induz litispendência, tampouco possui o condão de obstar, suspender ou mesmo extinguir, automaticamente, as ações individuais ajuizadas pelas partes que se qualifiquem como substituídos processuais da tutela coletiva, sob pena de se tolher, de forma indevida, o direito constitucional de acesso à Justiça.

Neste contexto, o legislador ordinário erigiu à condição de faculdade do titular do direito subjetivo a possibilidade de se submeter aos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva, impondo, contudo, prazo específico de 30 (trinta) dias para o exercício da referida opção, “a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.

A referida possibilidade restou expressamente consignada no art. 104, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem perfilhado, ainda, a orientação segundo a qual a opção pela adesão aos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva deve preceder a prolação de sentença na ação individual, conforme se observa:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. FEITO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O direito potestativo referente à suspensão do feito individual, com os efeitos preconizados pelo art. 104 do CDC, é assegurado ao autor somente até a prolação da sentença de mérito; depois disso, a tramitação do processo individual independe do desate da ação coletiva.

2. Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural.

3. Consoante o entendimento desta Corte, o disposto no art. 104 do CDC não se aplica ao mandado de segurança e, por desdobramento, não gera a suspensão da apreciação do recurso ordinário interposto contra o acórdão que o denega.

4. In casu, já tendo sido decidido o mandado de segurança individual, encontrando-se o processo na fase de recurso ordinário acerca de questão jurídica que diz respeito ao mérito da causa, inviável a aplicação do art. 104 do CDC.

5. Ag ravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.926.280/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.336.026/PE. TEMA 880. EFEITOS DO JULGADO MODULADOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DE 17/03/2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 30/06/2017.

1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação.

3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.

4.Acerca do prazo prescricional de execução de sentença contra a Fazenda Pública, o STJ, nos autos do REsp 1.336.026/PE, na sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, consolidou entendimento no sentido de que a demora no fornecimento de documentação (fichas financeiras) em poder da Administração Pública não tem o condão de influenciar no período de tempo, incidindo o mesmo prazo do processo de conhecimento, nos termos do que dispõe a Súmula 150/STF.

5. Ocorre que a Primeira Seção acolheu parcialmente os embargos de declaração dos autores, com efeitos modificativos, a fim de modular a referida questão nos seguintes termos: "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" (EDcl no REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 22/6/2018).

Não prospera a teoria de que a modulação dos efeitos não se aplica àqueles casos em que a Ação de Execução já tenha sido ajuizada antes do marco de 30.6.2017, mas somente às hipóteses em que não houve ainda o ajuizamento.

6. Dessa forma, em face dos efeitos da modulação do entendimento proferido pela Primeira Seção no referido julgamento, torna-se irrelevante se a execução ou pedido de cumprimento de sentença foram apresentados na vigência do CPC/1973. Precedente: EDcl no AgRg no AREsp 641.203/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º/2/2019.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.996.276/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. CDC. ART. 104. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença em desfavor da Funasa objetivando o recebimento da indenização de campo, prevista pelo art. 16 da Lei n. 8.216/1991. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi modificada, dando provimento a apelação.

II - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação.

III - No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.

IV - A parte autora ajuizou a Ação individual n. 0803166-94.2013.4.05.8400 (fl. 75), com pedido e causa de pedir idênticos, que tramitou perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, com trânsito em julgado certificado em 13/11/2014. Desse modo, não tendo o recorrido, ora exequente, requerido a suspensão de sua ação individual no prazo legal, não poderá aproveitar dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva.

V - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.736.330/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

No caso
sub examine
, observa-se que os autores, desde a petição inicial, fazem menção à existência da ação coletiva, utilizando-a, inclusive, como reforço argumentativo de sua pretensão, restando evidenciado que, além de demonstrar o prévio conhecimento da demanda, as partes optaram deliberadamente pelo ajuizamento da ação individual em detrimento da tutela coletiva.

Sobreleva ressaltar, ademais, que a presente ação fora ajuizada em 11.07.2019, quando já fixada, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a tese de repercussão geral nº. 823 (RE 883.642, publicada em 26.06.2015), segundo a qual “
os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,
independentemente de autorização dos substituídos
”, de modo que inexistiam dúvidas quanto ao alcance da tutela coletiva à esfera individual dos autores, devendo ser respeitada a opção pela demanda singular.

Ante o exposto, conquanto adote fundamentos distintos, acompanho a eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para, respeitosamente, rejeitar a questão de ordem suscitada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

Sessão do dia 23.05.2023 - Pedido de Vista.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015151-96.2019.8.08.0048

APELANTES/APELADOS: JESSE COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS

APELADOS/APELANTES: MUNICÍPIO DE SERRA E OUTRO

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, que acompanhou o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos presentes autos, para negar provimento aos recursos interpostos.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelas eminentes Desembargadoras que me antecederam no presente julgamento.

Conforme bem salientado pela eminente Relatora, Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, “
o
bservando-se a teoria da
actio nata
, a pretensão surge com a lesão ao direito subjetivo (CC, art. 189), de forma que esta se iniciou em 01/06/1996, ou seja, após o prazo de doze meses estabelecidos em lei para a aplicação do aumento aos servidores, ocasião em que passou a fluir a contagem para o prazo prescricional
”. Considerando que o termo
ad quem
do lustro prescricional verificou-se em 01/06/2001, tem-se por operada a prescrição ante o ajuizamento da ação apenas no ano de 2019.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que foi acompanhada pelo não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.